Tribunal: STF
Processo: HC 267783
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de  habeas corpus, com pedido liminar,  impetrado em favor de Gabriel Vitor de Lana Alves, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem do Habeas Corpus nº 7000659-23.2025.7.00.0000/MG, Relator o Ministro Guido Amin Naves.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 195 (abandono de posto) e 259 (dano qualificado), ambos do Código Penal Militar. 
Nos autos do inquérito, a Defensoria Pública da União requereu a intimação do Ministério Público para que avaliasse a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ao fundamento de que estariam preenchidos os requisitos legais para sua propositura.
Neste writ, a defesa sustenta a possibilidade de aplicação do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal ao processo criminal em tramitação perante a Justiça Militar, com base nos precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
Requer, ao final: 

“01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, na forma do artigo 192 , caput, do Regimento do STF para CASSAR O ACORDÃO exarado no Habeas Corpus Criminal nº 7000659-23.2025.7.00.0000/MG e, via de consequência, reconhecer a ilegalidade na negativa de homologação do Acordo de Não Persecução Penal proposto pela DPU, a qual foi efetuada em desacordo com o art. 28-A, do CPP, bem como maculando os princípios do devido processo legal, isonomia e legalidade, ora guarnecidos no art. 5, caput e incisos II e LIV, da CF; e, consequentemente, reconhecer o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no caso em comento e procedida a remessa dos autos para a Câmara de Coordenação do Ministério Público Militar na forma do art. 28-A, §14º, do CPP, para que ofereça o Acordo de Não Persecução Penal e, após, ao MM Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, Dr. Celso Vieira de Souza para homologação; 
02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:
 2.1 - seja concedida medida liminar para determinar a sustação dos efeitos do Acordão exarado nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 7000659-23.2025.7.00.0000/MG, até o julgamento final da presente impetração;
 2.2 - no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, em decisão colegiada desta ínclita Corte Suprema, para cassar o Acordão exarado nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 7000659-23.2025.7.00.0000/MG, conforme redação expressa no item 01; e, 
03. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar, ora apontado como autoridade coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”
 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente